Tribunal: TJDFT
Processo: 0726289-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Gilson Torres Carvalho em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – BRB Banco de Brasília S/A –, rejeitara a objeção de pré-executividade que formulara almejando (i) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; (ii) a extinção do executivo mediante o reconhecimento da inexistência de mora; ou, alternativamente, (iii) que eventuais pesquisas via Sistema Sisbajud com a finalidade de penhora não incluam o banco agravado. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que postulara e, outrossim, obstada a realização de penhora via Sisbajud de numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade mantida junto ao agravado BRB Banco de Brasília S/A. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que o agravado ajuizara em seu desfavor execução almejando forrar-se com a quantia que individualizara. Sustentara que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas e as despesas decorrentes do executivo aviado em seu desfavor sem prejudicar seu sustento e o de sua família. Informara que sua situação atual é de “superendividado” e grande parte de seus rendimentos mensais é consumida para o pagamento dos empréstimos que contratara. Assinalara que é militar reformado e está executando atividades de natureza militar no interesse da força (prestação de tarefa por tempo certo - PTPC), experimentando incremento salarial temporário e provisório no valor de R$2.830,28 (dois mil, oitocentos e trinta reais e vinte e oito centavos). Registrara que suas despesas mensais com o pagamento de aluguel, energia elétrica, luz, telefone, plano de saúde e alimentação perfazem mensamente a monta de R$5.767,25 (cinco mil, setecentos e sessenta e sete mil e vinte e cinco centavos). Ressaltara que, nesse contexto, deve ser agraciado com o benefício da justiça gratuita. Acrescera, de outra parte, que a execução aviada em seu desfavor está aparelhada em cédula de crédito bancário no valor nominal R$144.969,75 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Salientara que originalmente fora ajustado que as parcelas devidas em pagamento ao importe mutuado seriam descontadas diretamente em sua conta corrente. Sinalizara ajuizara em desfavor do agravado a ação de conhecimento no 0714376-49.2021.8.07.0001, e, em sede de antecipação da tutela, posteriormente confirmada em sentença, fora determinada a suspensão dos descontos em sua conta corrente relativos ao empréstimo individualizado. Asseverara que postulara ao Juízo executivo que eventual penhora, via Sisbajud, não alcance o Banco de Brasília-BRB, ante o fato que percebe suas verbas salariais nessa instituição financeira. Destacara que, caso haja penhora de valores de sua titularidade recolhidos junto ao BRB, a sentença proferida na ação no 0714376-49.2021.8.07.0001 perderá sua eficácia, porquanto fora obstado judicialmente o desconto das parcelas referentes ao mútuo individualizado em sua conta corrente. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Gilson Torres Carvalho em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – BRB Banco de Brasília S/A –, rejeitara a objeção de pré-executividade que formulara almejando (i) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; (ii) a extinção do executivo mediante o reconhecimento da inexistência de mora; ou, alternativamente, (iii) que eventuais pesquisas via Sistema Sisbajud com a finalidade de penhora não incluam o banco agravado. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que postulara e, outrossim, obstada a realização de penhora via Sisbajud de numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade mantida junto ao agravado BRB Banco de Brasília S/A. Do alinhado, infere-se que o objeto do agravo está circunscrito à elucidação de dois pontos, a saber: (i) do que legalmente é exigido para que o agravante possa fruir dos benefícios da justiça e se, abstraído o valor nominal da remuneração que aufere, tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor, pode ser legitimamente contemplado com o beneplácito, visto que a decisão arrostada indeferira o beneplácito; e, outrossim, (ii) se afigura-se possível que eventual e futura pesquisa de numerário de sua titularidade, destinado à quitação da obrigação exequenda, não alcance a conta bancária que mantém junto ao agravado, tendo em conta a sentença que lhe fora favorável. Assim pontuado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, o inconformismo do agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma liminar do provimento arrostado. Vejamos. Como consabido, o entendimento sobre a questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertido, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo novel estatuto instrumental, consoante artigo 1.072, inciso III, NCPC, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo novel estatuto processual, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, havendo elementos infirmando a situação invocada pela parte postulante da benesse inerente à gratuidade de justiça, o juiz poderá indeferir o pedido, devendo, antes o, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários à fruição do benefício. Emoldurada legalmente a questão, do cotejo dos autos infere-se que o agravante afirmara, mediante declaração que subscrevera pessoalmente, que sua situação financeira não o municia com lastro para suportar os custos originários do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor sem que do desfalque que daí lhe adviria redundasse em prejuízo para sua mantença e da sua família, suprindo, pois, a formalidade legalmente exigida para que sejam contemplados com o benefício que reclamara. Outrossim, da informação que prestaram apura-se que efetivamente o agravante aufere rendimento mensal de expressivo alcance pecuniário, suplantando o que percebe a média do que é auferido pela população brasileira. Com efeito, de acordo com o estampado nos autos da ação principal, o agravante é militar reformado e aufere mensalmente o equivalente a aproximadamente R$14.878,08 (quatorze mil, oitocentos e setenta e oito reais e oito centavos). Abatidos os descontos compulsórios e demais abatimentos implantados em seu contracheque, apura-se que sua remuneração, em valores líquidos, perfaz a importância de R$ 7.914,61 (sete mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos)[1]. Aferido o que aufere mensalmente e patenteado que percebe montante superior a 6 (seis) salários mínimos mensais, fica patente que a renda mensal líquida auferida pelo agravante, já abatidos os descontos compulsórios e demais abatimentos implantados em seu contracheque, o inabilita a fruir da gratuidade de justiça que postulara. Ora, se aufere vencimentos líquidos que alcançam importe equivalente a aproximadamente 6 (seis) salários mínimos, denunciando que sua renda mensal se afigura de considerável expressão se comparada com a renda média auferida pelo trabalhador brasileiro, efetivamente o agravante usufrui de condições financeiras que o habilita a prover os custos da ação contra si aviada sem comprometer sua economia doméstica e sem comprometimento do seu sustento ou da sua família. Aliás, segundo parâmetro objetivo estabelecido pela própria Defensoria Pública local – Resolução no 140/15 -, o agravante não se enquadra como juridicamente hipossuficiente, pois aufere montante superior ao estabelecido por esse ato, abatidos os descontos compulsórios, conforme dispõe o artigo 1o e §§ 1o e 2o dessa regulação interna, verbis: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. ...” Conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. Alinhada essa ressalva, apura-se que, diante da sua qualificação, da remuneração que aufere e da sua condição social, o agravante não pode ser qualificado como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Esse benefício, cujo escopo é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, tem como destinatário somente quem realmente não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. Em contrapartida, quem aufere vencimentos de considerável expressão pecuniária não se emoldura dentro dos requisitos aptos a legitimarem sua qualificação como juridicamente pobre. Aliás, há que ser asseverado que o agravante, a despeito de ter se irresignado contra a decisão que lhe indeferira os benefícios da justiça gratuita, efetivamente não infirmara as evidências que emergem dos rendimentos que aufere e da sua própria qualificação pessoal e profissional acerca da sua situação financeira, não se ocupando, em verdade, em infirmar as ilações que deles emergem. Aliás, o descontrole que atravessa em sua situação financeira deriva de endividamento ativo, e não de eventos incertos, não podendo ser usado como apto a ensejar sua qualificação como juridicamente pobre. Assinale-se, por oportuno, que, conforme já pontuado, a própria lei originária que regera a assistência judiciária – Lei no 1.060/50 – ressalvava que a presunção de miserabilidade que emerge da afirmação de quem reclama os benefícios da justiça gratuita é de natureza relativa – art. 4o, § 1o. Essa ressalva fora corroborada pelo legislador contemporâneo, consoante pontua o artigo 99, § 2o, do NCPC, que assegura ao Juiz discricionariedade para apurar se a parte que a reclamara a gratuidade pode ser com ela legitimamente contemplada, municiando-o com poder para, apurando que o postulante não se enquadra no conceito de miserabilidade jurídica, usufruindo de situação financeira que o habilita a suportar os custos derivados das ações cujos vértices alcança, negá-lo, consoante se afere da textualidade de aludido dispositivo codificado e do emoldurado pelo artigo 5o da lei da assistência judiciária, ainda em vigor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 5o - O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Os argumentos alinhados, ademais, guardam conformação com o que vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça, que, a par de resguardar aos efetivamente carentes de recursos o direito de fruir do benefício da gratuidade de justiça, priva a parte que ilegitimamente o reclamara da sua fruição como forma de ser resguardado o legalmente emoldurado, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1 - Para que a parte goze dos benefícios da assistência judiciária, basta a declaração de insuficiência de recursos (L. 1.060/50, art. 4o, § 1o).2 - Tratando-se, contudo, de pessoas que os autos revelam dispor de renda que lhes permite custear as despesas processuais, sem sacrificar a própria sobrevivência, a simples declaração de hipossuficiência não é o bastante para que lhes sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária.3 - Recurso Provido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Apelação Cível 20060110200927 APC DF, Reg. Int. Proces. 268699, relator Desembargador Jair Soares, data da decisão: 28/03/2007, publicada no Diário da Justiça de 19/04/2007, pág. 110) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. LEI N. 1060/50. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. REGULARIDADE. 1. Para concessão dos benefícios da justiça gratuita, não basta a simples declaração do requerente de que não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, sendo indispensável o fornecimento de indícios mínimos de que a pobreza jurídica existe, conforme art. 4o, § 1o, da Lei N. 1060/50, permitindo a produção de prova em contrário. 2. O legislador facultou ao magistrado a rejeição de requerimentos da espécie, caso tenha fundadas razões para repudiar tal pretensão (RMS 10.692/SP). 3. Olvidando a agravante demonstrar sua pobreza jurídica, por intermédio de extratos bancários, contrato de aluguel, boletos de pagamentos em geral, é de se reconhecer que os proventos assinalados no contracheque juntado aos autos são capazes de suportar, sem maiores comprometimentos financeiros para a recorrente e sua família, as custas processuais. 4. Neste diapasão, o vencimento constante do contracheque, dada sua vultosidade, serve de base para indeferimento do almejado benefício. 5. Recurso desprovido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020085633 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263574, relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, data da decisão: 11/10/2006, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 100) “PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, já que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Se os contracheques constantes dos autos evidenciam que a agravante pode, ao menos em tese, arcar com o pagamento das custas judiciais e a recorrente não produziu qualquer prova em sentido contrário, incabível o pedido de gratuidade da justiça. 4. Agravo não provido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020071831 AGI DF, Reg. Int. Proces. 255353, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão: 20/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/10/2006, pág. 116) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AVALIAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. CAUTELA DE LETRAS HIPOTECÁRIAS. 1. Se da avaliação da necessidade alegada é extraída convicção diversa do conteúdo da declaração apresentada pela parte de não ter condições financeiras para responder pelas despesas processuais, deve ser indeferido o pleito que busca os benefícios da justiça gratuita. 2. Quando a pretensão liminar não encontra apoio em nenhum dos princípios cautelares que informam a medida e está distante dos objetivos da lide, conclui-se correto o seu indeferimento. 3. Agravo improvido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020051261 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263138, relator Desembargador Antoninho Lopes, data da decisão: 06/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 08/02/2007, pág. 66) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. A simples afirmação de pobreza não é suficiente para o deferimento da gratuidade judiciária. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020057073 AGI DF, Reg. Int. Proces. 254607, relator Desembargador Waldir Leôncio Júnior, data da decisão: 09/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 28/09/2006, pág. 70); “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL E DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS A JUNTADA DE DOCUMENTOS – ATO IRRECORRÍVEL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PARTICULAR - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. É irrecorrível o ato do Juiz que faculta à parte emendar a inicial, bem como aquele que condiciona a apreciação do pedido de tutela antecipada à apresentação de documentos, eis que ambos não apresentam caráter decisório.2. A presunção de veracidade da alegação da parte de que é juridicamente pobre não é absoluta e pode ceder diante de outros elementos que se apresentem ao julgador.3. Não verificada, de plano, a miserabilidade jurídica alegada, presumindo não se tratar de pessoa necessitada, a r. decisão impugnada deve ser prestigiada.4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (TJDF, 3.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020111900 AGI DF, Reg. Int. Proces. 261880, relator Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, data da decisão: 29/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 25/01/2007, pág. 69) O mesmo posicionamento se encontra estratificado no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, conforme testificam os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART 4°, § 1°, DA LEI N. 1060/50 – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1 - Esta Corte Superior entende que ao Juiz, amparado por evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum. 2 - In casu, o Tribunal de origem, ao estabelecer solução para a controvérsia, entendeu não merecer o agravante a concessão desse benefício, com base no suporte fático-probatório contido no feito. Ocorre que não cabe a esta Corte Superior de Justiça reexaminar matéria de prova que serviu de base para esse entendimento. Concluir de modo diferente é ignorar o óbice disposto na Súmula 7 deste Sodalício. Agravo regimental improvido.” (STJ, Segunda Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2000/0100682-7, Reg. Int. Proces. 334569/RJ, relator Ministro Humberto Martins, data da decisão: 15/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 28/08/2006, pág. 252); “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL. DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não pode ser imposta a deserção ao recurso interposto diante de decisão que indefere pedido de assistência judiciária gratuita. De fato, se o pedido de reforma se refere ao benefício da gratuidade, possui o requerente direito líquido e certo de que seu recurso seja examinado pelo julgador, da forma como entender de direito. Se o órgão competente considerar que o benefício não deve ser concedido, é possível o indeferimento do pedido, garantida a abertura de prazo ao requerente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais. 2. O benefício de assistência judiciária gratuita pode ser concedido mediante declaração da parte de que não pode arcar com as custas e despesas do processo, salientando-se que é possível ao magistrado, com base nos elementos dos autos, analisar se o requerente preenche, ou não, os requisitos legais para a concessão do benefício. 3. Recurso provido, para afastar a deserção do agravo regimental interposto diante de decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, determinando a sua apreciação pelo órgão colegiado competente, da forma como entender de direito.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, 2002/0143145-3, Reg. Int. Proces. 15508/RJ, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 27/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 19/03/2007, pág. 352) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Dispõe art. 4o da Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário. 2. Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Primeira Turma, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 20005/0038066-4, Reg. Int. Proces. 664435/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, data da decisão: 21/06/2005, publicada no Diário da Justiça de 01/07/2005, pág. 401) “Agravo regimental em ação cautelar. Atribuição de efeito suspensivo a recurso especial. Acórdão mediante o qual se indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que o patrimônio do postulante era considerável e lhe permitia arcar com as custas do processo sem prejuízo para seu sustento. I – A presunção de veracidade da alegação da parte de que é juridicamente pobre não é absoluta e pode ceder diante de outros elementos que se apresentem ao julgador. II – Agravo regimental desprovido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental na Medida Cautelar 2003/0170314-6, Reg. Int. Proces. 7055/SP, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, data da decisão: 27/04/2004, publicada no Diário da Justiça de 24/05/2004, pág. 254) “Assistência judiciária. Precedentes da Corte. 1. Precedentes da Corte assentam que o Magistrado pode examinar as condições para o deferimento da assistência judiciária, avaliando as alegações feitas pela parte interessada. No caso, entendendo as instâncias ordinárias que a capacidade do monte é muito superior ao valor das custas, não cabe mesmo deferir o benefício. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial 2002/0078282-0, Reg. Int. Proces. 443615/PB, relator Ministro Carlos Alberto Direito Menezes, data da decisão: 27/05/2003, publicada no Diário da Justiça de 04/08/2003, pág. 293) Dos argumentos alinhados de conformidade com as evidências que emergem dos elementos que ilustram, apura-se que, usufruindo o agravante de situação financeira que enseja a assertiva de que sua economia doméstica é equilibrada, efetivamente está em condições de suportar os custos derivados do executivo deflagrado em seu desfavor pelo agravado sem prejuízo da própria mantença ou afetação do equilíbrio da sua economia doméstica, restando patenteado que, em não se enquadrando na qualificação de juridicamente pobre, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que reclamara, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até o exame do mérito pelo colegiado. Outrossim, carece de lastro legal o aduzido pelo agravante no sentido de que eventuais pesquisas via Sistema Sisbajud com a finalidade de penhora de numerário de sua titularidade não podem incluir o banco agravado. De fato, o agravante aviara ação de conhecimento, que transitara no bojo do processo no 0714376-49.2021.8.07.0001 -, e, em sede de antecipação da tutela, fora determinada a suspensão dos descontos em sua conta corrente com base no empréstimo contratado através da cédula de crédito bancária que aparelha o executivo em tela, como se infere do abaixo reproduzido[2]: “Desse modo, com apoio no art. 300 do CPC, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para provisoriamente suspender os descontos das parcelas em conta corrente da parte autora perante o BRB dos contratos objeto da lide (empréstimos com débito em conta corrente, exceto consignados) até ulterior ordem judicial. Indefiro, por ora, o requerimento de obstar a negativação de crédito em caso de inadimplemento ou observância de margem, pois a margem está sendo observada até prova em sentido contrário.” Aludida medida antecipatória fora confirmada pela sentença que resolvera a ação, nos seguintes termos, confira-se[3]: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência de suspensão dos descontos em conta corrente, garantindo-se ao autor o direito potestativo de revogação da autorização para débito das parcelas dos empréstimos na conta de sua titularidade. Os demais pedidos são improcedentes, nos termos da fundamentação retro. Por conseguinte, resolvo o feito com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. Fica patente, em consonância com o decidido, que fora assegurada ao agravante tão somente o sobrestamento dos descontos que eram realizados diretamente em sua conta bancária, destinados à realização das obrigações provenientes do mútuo que concertara, que vinham sendo realizados com base em autorização inserta no instrumento contratual. Ou seja, o que houvera fora simplesmente a revogação da autorização inserta no contrato, que legitimava o banco a promover o desconto das parcelas provenientes do empréstimo diretamente na conta corrente de titularidade do agravante. O alcance do decidido e da tutela que obtivera é somente esse. Em momento algum fora assegurado ao agravante o direito de deixar de quitar as parcelas do empréstimo que lhe fora fomentado, suspensa a exigibilidade das prestações ou obstada a realização de quaisquer medidas expropriatórias no ambiente de execução em curso ou que seria manejada pelo agravado. Frise-se, a tutela obtida restringira-se a suspender o lançamento das parcelas contratadas em conta corrente com base na autorização concedida pelo agravante, pois o assiste o direito de revogá-la, conforme reconhecido. A prestação obtida não obsta que, agora, os ativos de sua titularidade recolhidos na conta que mantém junto ao agravado sejam penhorados. Assim, incorrendo em mora e ajuizando o agravado execução em seu desfavor, a toda evidência que assiste ao credor o direito de receber o crédito que lhe é devido mediante a penhora de patrimônio, inclusive dinheiro, de titularidade do agravante, pois devedor inadimplente. Considerando que a penhora de numerário via sistema Sisbajud traduz medida hábil à satisfação da obrigação exequenda, caso o agravado postule a realização dessa diligência, incabível denegar-lhe esse direito, carecendo de lastro legal as alegações formuladas pelo agravante. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF,24 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 124680428 - Pág. 3 (fl. 106) – ação principal. [2] - ID Num. 90480572 - Pág. 8 (fl. 90) – ação principal. [3] - ID Num. 105007034 - Pág. 10 (fl. 102) – ação principal.